Tribunal: TJDFT
Processo: 0709837-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709837-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EXPRESSO SAO JOSE LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA, contra ato, supostamente omissivo, atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. Na inicial, a impetrante narra ser concessionária de serviço público de transporte urbano coletivo de passageiros no Distrito Federal e alega que o Governo não tem realizado os pagamentos na periodicidade definida no Decreto 33.559/2012 e possui um débito em aberto com a requerente. Aduz que, para ter acesso aos números exatos dos valores devidos pelo GDF, protocolizou diversos expedientes junto à Secretaria de Mobilidade, porem as informações não foram prestadas. Aponta com ato coator a omissão no fornecimento das informações relativas ao contrato. Liminarmente, postula “a concessão de liminar inaudita altera parte para que a autoridade coatora forneça os dados postulados por meio do presente mandado de segurança, sob pena de multa a ser arbitrada por Vossa Excelência”. No mérito pede a concessão da segurança para que a autoridade coatora informe todos os valores oriundos do subsídio do pagamento de tarifa usuário por meio da comercialização de créditos eletrônicos, bem como eventuais receitas acessórias ainda não repassadas à concessionária com o número das notas fiscais emitidas, datas de emissão e separadas por tipologias da seguinte maneira: a.1) planilha com os dados de todos os valores que estavam em aberto em dezembro de 2019 para fins de balanço contábil; a.2) planilha com os dados referente a dívida atual até a data da apresentação das informações (ID 15744119). Em decisão de ID 16057622 foi indeferido o pedido liminar e notificada a autoridade coatora para a requisição de informações. Em petição de ID 16605872, o Distrito Federal requer o ingresso na lide e a concessão de prazo adicional de 20 dias para a juntada de informações da autoridade coatora. Transcurso de prazo do autor sem manifestação acerca do indeferimento do pedido liminar (ID 16815508). A autoridade coatora prestou informações preliminares e solicitou prazo adicional de 30 dias para detalhamento das informações nos termos requeridas, sob a justificativa de tratar-se de grande volume de dados a ser pesquisado (ID 16955499). É o relatório. Decido. DEFIRO o ingresso do Distrito Federal na presente ação. DEFIRO prazo adicional de 15 (quinze) dias ao Secretário de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, para complementação das informações. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília – DF, 03 de julho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator